Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748058-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REGINA COELI MALSCHIK RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LEBES FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. 1. A resposta ao recurso não afigura via eleita adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, em tese, impugnaram os fundamentos da decisão recorrida, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora. 3. Questão que não foi objeto da decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Nos termos do art. 54 – A do CDC considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 5. O artigo 3o do Decreto n°. 11.150, de 26/07/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00. 6. O rito especial do art. 104 – A do CDC estabelece que, instaurado processo de repactuação de dívidas por superendividamento, o consumidor deverá apresentar plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial que, conforme o artigo 3o do Decreto n°. 11.150, é R$600,00. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o valor de RS 600,00 (seiscentos reais) se revela ínfimo para a manutenção de sua dignidade, indo de encontro ao entendimento de que deveria haver preservação de 35% (trinta e cinco) por cento do seu salário líquido. Ressalta que já sofre duros descontos em sua conta bancária. Requer seja preservado o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) da renda auferida para manutenção de uma vida digna. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos e/ou objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida reque que todas as intimações e publicações sejam encaminhadas ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA OAB/DF 45892-S II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “não há que se falar em reforma da decisão que instaurou o processo de superendividamento e determinou que a autora apresente planilha de esboço do pagamento das dívidas financeiras, com previsão de pagamento no prazo máximo de cinco anos, salvaguardando o mínimo existencial de R$600,00” (ID 71372728), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrida sejam encaminhadas ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA OAB/DF 45892-S. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023